Tribunal: TJMT
Processo: 0003879-24.2014.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003879-24.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Repetição de indébito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZOLMIR STEFFENON - CPF: 217.102.950-15 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA - PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - REJEITADA - ÍNDICE APLICÁVEL EM MARÇO 1990 - BTNF 41,28% -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%
” (STJ, REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0003879-24.2014.8.11.0040

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Zolmir Steffenon

2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Repetição de Indébito que lhe move
Zolmir Steffenon.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar o banco ao pagamento de eventuais diferenças que se apurar em liquidação de sentença, relativas à aplicação das cédulas de nº 88/00081-8 e 88/00088-x, da correção monetária, referente ao mês de março de 1990, com a observação do índice aplicável à poupança de 41,28%, com correção monetária desde cada pagamento e juros de mora desde a citação.

Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Apelação
(Id. 148531411): Suscita preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre o banco apelante, a União e o Banco Central do Brasil e, subsidiariamente, entende pelo chamamento ao processo destas entidades.

Ainda preliminarmente, defende a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o presente processo.

No mérito, afirma que o índice de correção monetária a ser aplicado nas cédulas em discussão deve ser no percentual de 84,32% e entende que é caso de abater os valores já pagou pelo banco à época, pela via administrativa, no percentual de 74,6%.

Alega que os juros moratórios devem incidir em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002 (11.01.2003) e em 1% ao mês após essa data.

Aduz que o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data da citação na ação de liquidação/cumprimento de sentença e não da citação na ação coletiva.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 148531422).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0003879-24.2014.8.11.0040

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Zolmir Steffenon

2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

VOTO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Repetição de Indébito que lhe move
Zolmir Steffenon
, para condenar o banco ao pagamento de eventuais diferenças que se apurar em liquidação de sentença, relativas à aplicação das cédulas de nº 88/00081-8 e 88/00088-x, da correção monetária, referente ao mês de março de 1990, com a observação do índice aplicável à poupança de 41,28%, com correção monetária desde cada pagamento e juros de mora desde a citação.

Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.

O banco apelante suscita
preliminar de litisconsórcio passivo necessário
com a União e o Banco Central do Brasil e, subsidiariamente, entende pelo
chamamento destas entidades ao processo
.

Ainda preliminarmente, defende a
competência absoluta da Justiça Federal
para processar e julgar o presente processo.

Do exame, verifica-se que o presente processo se trata de uma
ação individual
de repetição de indébito proposta por
Zolmir Steffenon
em face de
Banco do Brasil S.A.
ainda em
face de conhecimento
.

Ademais, a lide gira em torno das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 88/00081-8 e nº 88/00088-x, firmadas entre as partes e não se nota, portanto, a ocorrência de nenhum litisconsórcio passivo necessário, nos moldes do art. 113 do CPC, tampouco é caso de chamamento da União e/ou do Bacen ao processo, máxime porque não se tratam de devedores solidários.

Pelas mesmas razões postas, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, como pretende o apelante, porquanto não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o
Banco do Brasil
, a
União Federal
e o
Banco Central do Brasil
.

Súmula 42 do STJ:
“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Rejeitam-se as preliminares e passa-se à análise do mérito.

O banco apelante sustenta que
o
índice de correção monetária a ser aplicado nas cédulas
deve ser no percentual de 84,32% (IPC) e entende que é caso de abater os valores já pagou pelo banco à época, pela via administrativa, no percentual de 74,6%.

No entanto, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que deve ser aplicado o índice correspondente à variação do BTNF (41,28%) para a correção monetária das Cédulas de Crédito Rural no período de março de 1990:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

1. Julgamento do caso concreto referente ao Tema 968/STJ.

2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional.

Precedentes.

4. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286/STJ).

5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%.

Precedentes específicos do STJ.

6. "Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ).

7. Descabimento da condenação da instituição financeira mutuante a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito, tendo em vista a ausência de má-fé daquela na aplicação do IPC ao crédito rural.

8. Carência de interesse recursal no que tange à sanção civil de repetição em dobro, sequer cominada nos presentes autos.

9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”

(REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E/OU HIPOTECÁRIAS – ALEGAÇÃO DO RÉU - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – PRESCRIÇÃO - PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E TRIENAL NO CC/2002 – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – REPETITIVO RESP 1361730-RS - ÍNDICE APLICÁVEL - BTNF DE 41,28% PARA MARÇO DE 1990 – ARGUIÇÃO DO AUTOR – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIOS

- INVIABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E NÃO DA CITAÇÃO -

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

"A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (REsp 1361730 / RS).

Nas Cédulas Rurais que estabelecem para a correção monetária os mesmos índices usados para as cadernetas de poupança, utiliza-se o BTNF de 41,28% para março de 1990.

A repetição do indébito se dá na forma simples, sendo devida correção monetária desde o dia do desembolso, sem incidência de juros remuneratórios na devolução das quantias pagas a maior” (TJMT, 0006091-61.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021).

Acerca dos
juros de mora
, o banco apelante a
duz que o termo inicial para incidência é a data da citação na ação de liquidação/cumprimento de sentença e não da citação na ação coletiva, bem assim que

No entanto, como já visto, cuida-se de Ação de Repetição de Indébito, movida por
Zolmir Steffenon
e
não se trata de execução de sentença proferida em Ação Coletiva.

Por fim, o banco apelante alega que
juros moratórios
devem incidir em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002 (11.01.2003) e em 1% ao mês após essa data.

Todavia, a presente ação foi distribuída em 19.05.2014 (Id. 58033951 - Pág. 8).

Como os juros de mora são contados desde a citação, não há falar em juros de mora anteriores ao ajuizamento da ação, que, de qualquer maneira, já ocorreu após a entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023